Tribunal: TJMT
Processo: 1015806-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015806-25.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATEUS MEIRA SARLO - CPF: 048.770.761-31 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ERRO DE PREMISSA FÁTICA – VÍCIO NÃO CONSTATADO –

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação de matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta da sentença que declarou inexigível a dívida em discussão.

A embargante alega erro de premissa fática uma vez que o aresto estaria embasado no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais do qual ainda não foi analisado o documento de ID. 134662686 que demonstraria que o aluno está impedido de lançar no campo do valor do aditamento a quantia integral da semestralidade. Aduz que essa situação afasta a fundamentação de que teria validado o montante aditado.

Acrescenta que a Câmara julgadora não levou em conta a cláusula 12, parágrafo quarto, da referida avença, que impõe condicionante para a concessão do financiamento, portanto seria do aluno a obrigação de pagar eventual diferença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega erro de premissa fática uma vez que o aresto estaria embasado no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais do qual ainda não foi analisado o documento de ID. 134662686 que demonstraria que o aluno está impedido de lançar no campo do valor do aditamento a quantia integral da semestralidade. Aduz que essa situação afasta a fundamentação de que teria validado o montante aditado.

Acrescenta que a Câmara julgadora não levou em conta a cláusula 12, parágrafo quarto, da referida avença, que impõe condicionante para a concessão do financiamento, portanto não se trata de direito a bolsa integral e, desse modo, seria do aluno a obrigação de pagar eventual diferença.

Não procedem os argumentos da embargante. É claro o seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir matéria já decidida. Ocorre que esta via não pode ser utilizada para essa finalidade.

Nesse sentido:

(...)
os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022